Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-27.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO À IMAGEM. USO NÃO AUTORIZADO EM PUBLICIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO. FINALIDADE ECONÔMICA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa ré contra sentença que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial, e julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 em razão de uso não autorizado da imagem da autora em redes sociais com fins comerciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a divulgação da imagem da autora em redes sociais da ré, sem sua autorização e com finalidade comercial, configura uso indevido passível de indenização por danos morais, bem como a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Está comprovado nos autos o uso da imagem da autora pela ré em publicações comerciais, sem comprovação de autorização expressa, sendo irrelevante a alegação de que o material foi fornecido por terceiros.
4. O direito à imagem é inviolável, conforme o art. 5o, X, da Constituição Federal, e sua utilização para fins comerciais sem autorização configura ilícito civil, nos termos dos arts. 20, 186 e 927 do Código Civil.
5. Conforme a Súmula 403 do STJ, “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”. O dano moral é presumido (in re ipsa).
6. O valor fixado (R$ 6.000,00) revela-se proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento: “1. A divulgação não autorizada da imagem de pessoa com finalidade comercial configura ilícito civil indenizável, sendo presumido o dano moral, independentemente de prova de prejuízo concreto, nos termos da Súmula 403 do STJ. 2. A responsabilidade do agente subsiste ainda que as imagens tenham sido fornecidas por terceiro, cabendo à parte que as utiliza certificar-se da autorização de uso.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, X; Código Civil, arts. 20, 186, 187 e 927; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 403; REsp 2.057.289/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 10.04.2025; AgInt no AREsp 1.546.407/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 26.05.2020; TJDFT, Acórdão 1942380, 0714658-47.2022.8.07.0001, DJe 21.11.2024; Acórdão 1745004, 0728173-57.2019.8.07.0001, DJe: 28/08/2023.